Tribunal: STF
Processo: ARE 1529818
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. EDIFICAÇÃO ERGUIDA SEM ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. DESCUMPRIMENTO À LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA. CIÊNCIA DO CONSTRUTOR MEDIANTE NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA ENTREGUE EM JULHO DE 1987. CITAÇÃO EM AGOSTO DE 1989. INÉRCIA DO DEMANDADO. REVELIA DECRETADA. PROSSEGUIMENTO DA CONSTRUÇÃO. LAUDO PERICIAL NOS AUTOS. CONCLUSÃO DA OBRA NO CURSO DO FEITO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO DO AUTOR PARA REGULARIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMO MEIO DE EVITAR A DEMOLIÇÃO. CITAÇÃO EFETIVADA. CONTESTAÇÃO APRESENTADA NO ANO DE 2006 COM PEDIDO DE PRAZO DE UM ANO PARA REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL PERANTE O MUNICÍPIO. PROVIDÊNCIA NÃO EFETIVADA. SITUAÇÃO QUE SE ENQUADRA NA PREVISÃO LEGAL DO ITEM 1 DO ARTIGO 760 DA LEI MUNICIPAL Nº 5.530/1981: A DEMOLIÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE EDIFICAÇÃO OU DEPENDÊNCIA SERÁ IMPOSTA NOS SEGUINTES CASOS: 1. QUANDO A OBRA FOR EXECUTADA SEM A PRÉVIA APROVAÇÃO DO PROJETO E O RESPECTIVO LICENCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. ATUAÇÃO CONTÍNUA DO AUTOR PARA POSSIBILITAR A REGULARIZAÇÃO. PROMOVIDO DESCONSIDEROU TODAS AS OPORTUNIDADES NO CURSO DO FEITO COM INTUITO DE SE BENEFICIAR DO PRAZO DILATADO DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. REFORMA DA SENTENÇA PARA DETERMINAR A REGULARIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO PERANTE O MUNICÍPIO DE FORTALEZA NO PRAZO DE 06 (SEIS) MESES SOB PENA DE DEMOLIÇÃO. APELO CONHECIDO E PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, caput, XXII, XXIII, XXXV, LV e § 2º; 6º; e 23, caput e I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 956302 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 895), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2016.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente